Tribunal: TJSP
Processo: 2043574-39.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL – Inocorrência – Questões analisadas de forma clara e precisa pela Turma Julgadora, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados, ora embargados, reconhecendo sua ilegitimidade passiva - Primeiro cumprimento de sentença, que deu origem às verbas sucumbenciais cobradas neste incidente,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL – Inocorrência – Questões analisadas de forma clara e precisa pela Turma Julgadora, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados, ora embargados, reconhecendo sua ilegitimidade passiva - Primeiro cumprimento de sentença, que deu origem às verbas sucumbenciais cobradas neste incidente, foi ajuizado pela empresa Business, e foi reconhecida a impossibilidade de representação por seus sócios - Juntada de instrumento de procuração pelos antigos sócios da empresa extinta não supriu a falta de legitimidade, não se tratando de mera irregularidade na representação processual – Presente cumprimento de sentença foi direcionado aos sócios da empresa extinta, que não foram partes na ação principal nem no cumprimento de sentença original, sendo considerados partes ilegítimas para figurar no polo passivo - A responsabilidade pelos honorários fixados no primeiro cumprimento de sentença não pode ser imputada aos sócios que não participaram do incidente, sendo irrelevantes os atos por eles praticados em outros processos –
"A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela entre a fundamentação em que se escora o acórdão recorrido e a fundamentação que a parte embargante pretende ver adotada"– Precedente do STJ – Inocorrência de contradições entre a fundamentação aduzida no acórdão embargado e o seu dispositivo - Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – "Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada" (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016) – Os fundamentos expostos no v. acórdão embargado afastam as teses defendidas pelo embargante – Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados